Tribunal: CARF
Processo: 10480.729660/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729660/2013-05
ACÓRDÃO
1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
INTERESSADO
USINA CRUANGI S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância".
ACÓRDÃO
Vistos e discutidos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do voto do Relator, em razão de o valor exonerado pela decisão
de primeira instância ser inferior ao valor de alçada.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto), Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator),
Efigênio de Freitas Júnior (Presidente), Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
2

RELATÓRIO
1. Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir (destacaremos):
2. Trata o processo de autos de infração de IRPJ (fls. 531/548), CSLL (fls. 549/562),
COFINS (fls. 563/572) e de PIS/Pasep (fls. 573/581), exigindo um crédito tributário total de R$
71.573.858,67.
3. De acordo com o termo de verificação e encerramento da ação fiscal (fls.
583/608), o contribuinte foi intimado e reintimado diversas vezes a entregar os arquivos
magnéticos de sua contabilidade para o ano-calendário de 2011, além de outros elementos.
4. Apesar das várias tentativas de obtenção dos elementos solicitados, o
contribuinte não apresentou nenhum documento até o encerramento dos procedimentos de
fiscalização.
5. No período objeto do procedimento fiscal, o contribuinte entregou as DIPJs com
base no lucro real, tendo entregado DCTFs e enviado os arquivos de sua contabilidade ao SPED
apenas nos períodos de 2009 e 2010.
6. Foram identificadas as seguintes irregularidades, conforme descrito no termo de
verificação e encerramento da ação fiscal:
- OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS NO MERCADO EXTERNO E MERCADO
INTERNO O contribuinte não apresentou justificativas para as diferenças
existentes entre a GIAM, a DIPJ e a Contabilidade – conta 31102 – Receita Bruta –
Mercado Externo, e relativamente às vendas no mercado interno – conta 31101 –
Receita Bruta Mercado Interno, nos anos-calendário de 2009 e 2010, conforme
planilhas anexas à intimação de 21/03/2013 (fls. 22/43).
As diferenças relativas ao mercado interno, além do IRPJ e CSLL, foram objeto de
lançamentos de PIS/Pasep e COFINS.
Nas folhas 160 a 374 encontram-se cópias do Razão Receita Bruta Mercado
Interno e do Razão Receita Bruta Mercado Externo. Nas folhas 375 e 376 os dados
da GIAM.
- DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Embora devidamente intimado e reintimado para que comprovasse os
pagamentos efetuados à empresa RCA Factoring Fomento nos anos-calendário de
2009 e 2010, o contribuinte não apresentou nenhuma justificativa. Em
decorrência, foram glosadas as despesas correspondentes por falta de
comprovação e lançados o IRPJ e CSLL. Nas folhas 147 a 149 encontra-se cópia do
Razão da conta RCA Factoring Fomento.
- MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
3
As diferenças entre os valores constantes na GIAM, DIPJ e Contabilidade,
ensejaram também o lançamento da multa isolada em razão da alteração das
bases de cálculo das estimativas do IRPJ e CSLL (fls. 611/ 621).
- AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Foi agravada a multa de ofício, conforme previsto no art. 44, § 2o, inc. I, da Lei no
9.430, de 1996, tendo em vista que o contribuinte não atendeu nenhuma das
intimações da fiscalização e não apresentou nenhum dos documentos solicitados.
A autuante esclarece que o contribuinte não possuía saldos de prejuízos fiscais e
de base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro líquido por tê-las
utilizados integralmente nos parcelamentos de que tratam a Lei no 11.941, de
2009 (PAEX), e MP 470, de 2009 (fls. 609/610).
O termo de verificação fiscal e encerramento da ação fiscal traz, também,
informações sobre o lançamento de PIS/Pasep, COFINS, IPI e IOF, tratados nos
processos administrativos nos 10480.729669/2013-16 - 10480.729661/2013-41 e
10480.729664/2013-85.
Lançamento de multa isolada em razão de compensações efetuadas pelo
contribuinte terem sido consideradas não declaradas, processo no
10480.723626/2013-19, e, ainda, informações sobre o lançamento de multa
isolada por falta/atraso na entrega de arquivo magnético, tratada no processo no
10480.7296665/2013-20.
- A IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou a impugnação de folhas 633 a 680, alegando a
tempestividade da sua apresentação.
No mérito, alega que efetua dois tipos de operações com o mercado externo: (i)
Exportação direta – nesse caso envia a mercadoria para armazenagem no
Sindicato da Indústria de Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco, momento
em que emite uma nota fiscal com o CFOP 5501 – remessa de produção do
estabelecimento com fins específicos de exportação. O Sindicato mantém um
controle de entradas e saídas de toda a mercadoria sob sua responsabilidade
intitulado de LPD – Livro de Produção Diária Parte I – Açúcar (Depósito Cais da
Alfândega). No momento da exportação emite uma nota fiscal com o CFOP 7101 –
Venda de Produção do Estabelecimento (para o exterior) e registra a receita em
sua contabilidade; (ii) Exportação via Comercial Exportadora – como da forma
anterior, emite uma nota fiscal com o CFOP 5501 – Remessa de produção do
estabelecimento com fins específicos de exportação. O Sindicato mantém um
controle de entradas e saídas de toda a mercadoria sob sua responsabilidade
intitulado de LPD – Livro de Produção Diária Parte I – Açúcar (Depósito Cais da
Alfândega). No momento da exportação, via Empresa Comercial Exportadora, o
Sindicato emite uma nota fiscal de simples remessa devolvendo a mercadoria
para a Usina Cruangi com o CFOP 1906 ou 1907 e esta emite uma nota fiscal com
o CFOP 6101 – Venda de Produção do Estabelecimento (para Outros Estados). No
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
4
momento da emissão da nota fiscal efetua o registro contábil da receita para o
mercado externo, uma vez que a operação é equiparada à exportação.
Alega que a fiscalização, quando da apuração das divergências entre os valores
declarados na GIAM e de seus respectivos saldos contábeis, considerou os CFOP
5501 (remessa de produção do estabelecimento, com fins específicos de
exportação) e 7101 (venda de produção própria do estabelecimento para o
exterior).
Alega que as remessas emitidas sob o CFOP 5501 não deveriam ter sido
consideradas pela autoridade fiscal como venda no mercado externo, uma vez
que não são operações equiparadas a vendas, não configurando fato gerador de
auferimento de receitas. Em decorrência, as informações foram duplicadas, uma
vez que quando da efetiva venda dessas mercadorias as notas fiscais são
registradas com CFOP específicos e registradas contabilmente em conta de
Receita de Vendas Mercado Externo.
No ano-calendário de 2009 o total de remessas com o CFOP 5501 foi de R$
20.907.006,50 e R$ 36.280.780,80, no ano calendário de 2010, conforme
demonstrativo de folhas 636, o que seria confirmado pelo demonstrativo de
folhas 375 e 376 (dados da GIAM). (cita o Anexo 3).
Alega que as operações de vendas para Empresas Comerciais Exportadoras com
fins específicos de exportação são registradas na GIAM com o CFOP 6101, código
que também são registradas as vendas interestaduais para o mercado interno. A
autoridade fiscal classificou todas as operações escrituradas nesse código como
vendas para o mercado interno, sem segregar as vendas interestaduais às
empresas comerciais exportadoras. Como consequência, o montante total
levantado a título de vendas para o mercado interno ficou majorado, enquanto o
de vendas para o mercado externo sofreu efeito inverso.
Com o objetivo de demonstrar que não houve omissão de receitas, elaborou, com
base no LPD – Livro de Produção Diária, Parte I – Açúcar (Depósito Cais da
Alfândega), que controla o estoque da Usina Cruangi custodiado no Armazém do
SINDAÇUCAR, um resumo da movimentação do açúcar (fls. 637/638) onde
demonstra (i) que, no ano de 2009, o total de 850.843 sacas de açúcar,
correspondente a quantidade total de açúcar VHP constante nas notas fiscais
CFOP 5501 e a quantidade total de 927.148 sacas, correspondente a quantidade
total de açúcar constante nas notas fiscais de CFOP 7101 (exportação direta) e nas
de CFOP 6101 destinadas a comercial exportadora, (ii) e que no ano de 2010 a
entrada de 1.067.774 sacas e a saída de 1.161.125 sacas. Com essas informações
conclui que apenas as notas fiscais com os CFOP 7101 e 6101 devem ser
consideradas como vendas para o mercado externo. (cita o Anexo 4).
Para melhor esclarecer suas alegações, elaborou demonstrativos contendo as
diferenças do ano de 2009 e com as respectivas justificativas (fls. 640/644),
aponta as notas fiscais dos CFOP 5501, 6601 e 7101 e a forma de contabilização.
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
5
(cita os Anexos 5 ao 12). O mesmo procedimento adota em relação ao ano de
2010 (fls. 645/649). (cita os Anexos 13 ao 19).
Também, visando esclarecer as diferenças apontadas no mercado interno
elaborou demonstrativos contendo as diferenças apontadas pela fiscalização, as
justificativas e identifica as notas fiscais com os respectivos CFOP (fls. 649/665).
(cita Anexos 20 a 37).
Em relação aos pagamentos à empresa RCA Factoring e Fomento, alega que a
fiscalização enquadrou todos os pagamentos como não dedutíveis pelo fato de
não ter recebido qualquer documentação suporte até o encerramento do prazo
dado para apresentá-los, entretanto, de todos os lançamentos contidos nos Livros
Diário (anexos 38.1.1; 38.2; 38.3 e 38.4) que tiveram como contrapartida a conta
RCA Factoring, uma pequena parcela dos montantes descritos nessa conta
tiveram como contrapartida a conta despesas financeiras nos resultados dos
exercícios de 2009 e 2010, denominados de Juros Diversos, sendo R$ 438.434,27
em 2009 e R$ 207.412,20, referente a 2010, no que resultou em R$ 18.406,20 de
IRPJ e R$ 11.043,72 de CSLL a recolher no mês de dezembro de 2009 (Anexos
38.5; 38.6; e 38.8).
Em relação à multa de 112,5%, alega que se encontra em recuperação judicial e,
nesse processo, deixou de atender aos chamados da Receita Federal, não com o
intuito de fraudar ou mesmo dificultar a fiscalização, mas por ausência de
controle dos funcionários que recebiam os documentos e não transmitiam aos
representantes legais. Afora esta situação, que por si só seria suficiente para não
agravar a eventual multa, é imperioso que a penalidade obedeça a uma
dosimetria, devendo ser proporcional ao agravo e não podendo, em hipótese
alguma, ser arbitrariamente imposta pela autoridade administrativa, mormente
quando despida de uma análise efetiva da situação fática encontrada.
Alega que, num sistema em que há previsão de juros (para indenizar) e correção
monetária (para manter o cunho liberatório da moeda), a imposição de multas
elevadas leva o próprio confisco do patrimônio do contribuinte. O princípio da
capacidade econômica do contribuinte e a vedação do confisco são princípios
constitucionais expressos em matéria tributária, que, embora dirigidos
literalmente aos impostos e aos tributos, se espalham por todo o sistema
tributário, atingindo por inteiro o crédito tributário na sua acepção mais lata,
como conceituado pelo art. 113 e seus parágrafos do Código Tributário Nacional.
Numa palavra: eles atingem as penas fiscais tanto quanto os tributos.
Desse modo, alega que, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não seria justo arcar com a multa pretendida pelo fisco e que
deveria ser aplicada analogicamente a Lei 9.298, de 1996, que modificou o § 1o do
art. 52 do Código de Proteção do Consumidor, que prevê que as multas de mora,
decorrentes do inadimplemento das obrigações não poderão ser superior a dois
por cento do valor da prestação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado em
detrimento da empresa impugnante.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
6
Alega que a utilização de juros remuneratórios como sendo taxa de juros
moratórios, vem sendo condenada pela jurisprudência sob o fundamento de
violação ao § 1o do art. 161 do Código Tributário Nacional, conforme reconhecido
pelo STJ (REsp 450422/PR).
Assim, a cobrança pelo fisco de juros moratórios acima do que é realmente
devido, não representa uma indenização pela mora, mas verdadeira remuneração
e acréscimo patrimonial sem autorização e previsão legal para isso, o que
corresponde a instituição de tributo a incidir sobre o patrimônio do contribuinte.
Alega a necessidade de realização de perícia, apontando como perito Sr. Petrus
Alexandro Queiroz dos Santos e formula 12 quesitos para esclarecimentos de
pontos relacionados à autuação.
Por fim, requer o deferimento do pedido de perícia e, no mérito, a procedência da
impugnação.
- DILIGÊNCIA
O processo foi remetido em diligência à DRF de origem (fls. 867/869) para que a
autuante (i) identificasse no processo o número das páginas onde se encontram
as planilhas citadas no termo de verificação e encerramento da ação fiscal; (ii) se
manifestasse, emitindo parecer conclusivo, a respeito da existência ou não do
cômputo em duplicidade das receitas auferidas com exportações, consoante
alegado pelo contribuinte; (iii) fossem juntados aos autos os anexos referidos na
impugnação, caso existissem, e (iv) cientificasse o contribuinte dos termos da
informação fiscal, reabrindo-lhe o prazo de trinta dias para que se pronunciasse
exclusivamente a respeito dos elementos novos trazidos aos autos em razão da
diligência, se de seu interesse.
Retornou o processo com a informação fiscal de folha 870, dando conta que as
planilhas referidas no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal
encontram-se nas folhas 609 a 610 (planilhas 01 e 02 – Compensação de Prejuízo
e Compensação de Base de Cálculo Negativa de CSLL); folhas 611 a 621 (planilha
03 – Planilhas de Apuração do IRPJ e da CSLL para os anos-calendário de 2009 e
2010) e folhas 27 a 29 (planilha 4 – Diferenças Apuradas entre GIAM X DIPJ X
Contabilidade).
Nas folhas 877 e 878 consta intimação para contribuinte apresentar os Anexos de
no 03 a 38, referidos na impugnação.
Nas folhas 885 a 888 consta correspondência apresentada pelo contribuinte
listando os documentos entregues, por meio digital, em atendimento à intimação
antes referida.
Nas folhas 1335 a 1340 consta informação fiscal onde são esclarecidos diversos
aspectos sobre os anexos apresentados pelo contribuinte e como foram anexados
ao processo.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
7
Quanto ao item II do pedido de diligência, onde foi solicitado que o autuante se
manifestasse a respeito da alegação de terem sido computadas em duplicidade
receitas auferidas com exportações, é esclarecido que (i) os valores descritos na
coluna “diferença a lançar” (fls. 745/746), decorrem do cotejamento entre os
valores contabilizados e os valores informados na GIAM (fls. 375/376); (ii) nas
notas de rodapés dos demonstrativos de fls. 375 e 376 consta expressamente que
as “vendas ME (vendas no mercado externo):
Somatório dos CFOP 5501, 5502, 6501, 6502, 7101 7106, 7127, 7251, 7358, 7651
e 7654”; (iii) até onde se pode constatar, no montante das vendas para o mercado
externo estão computadas as operações efetuadas com os CFOP 5501 e 7101 e
(iv) não é possível afirmar que houve cômputo em duplicidade no auto de
infração das vendas para o mercado externo, o que dependeria da comprovação
do processo de exportação, mediante a aferição se a circulação das mercadorias e
o controle de estoque ocorreu, efetivamente, nos moldes informados pelo
contribuinte.
Em relação às exportações diretas, aduz não é passível de confirmação de como
se deu a forma de movimentação do açúcar, bem como, o controle dos estoques
no processo de exportação, descrita pelo contribuinte na impugnação (fls. 634),
pois o documento de comprovação da movimentação do açúcar, denominado LPD
(anexo 4.1 – fls. 905/917), apresenta deficiências que o tornam imprestável ao
controle da referida movimentação, pois ilegível, folhas cortadas em partes,
faltam períodos de controle (jan-jul/2009 e set-dez/2010, além de o livro não
apresentar as formalidades requeridas, como, por exemplo, faltam páginas dos
termos de abertura e de encerramento, carimbos e assinatura e numeração
sequencial das páginas. Desse modo, não é possível, por exemplo, fazer o
batimento da quantidade de açúcar que deu entrada no cais da Alfândega com a
quantidade lançada nas notas fiscais com o CFOP 5501. Impede ainda de se
cotejar a quantidade de açúcar que saiu do depósito do cais da Alfândega com a
quantidade exportada.
Em relação às exportações via Comercial Exportadora, aduz que a comprovação
da duplicidade também depende da comprovação da operação. Neste caso, além
das deficiências do LPD, antes referidas, o contribuinte deixou de acostar aos
autos o documento denominado “Memorando-Exportação”, emitido pelo
estabelecimento exportador e encaminhado ao estabelecimento remetente das
mercadorias, conforme modelo constante no Anexo Único do Convênio ICMS
84/2009. Neste ponto foram listadas as exportações com (e sem) os respectivos
“Memorando-Exportação” (fls. 1339).Tal documento é imprescindível para
comprovação da efetiva exportação, quando efetuada via empresa comercial
exportadora.
Acrescenta que o contribuinte não acostou aos autos as notas fiscais de simples
remessa emitidas pelo Sindicato da Indústria de Açúcar e do Álcool no Estado de
PE, quando das saídas para exportação via comercial exportadora.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
8
Intimado, o contribuinte se manifestou (fls. 1344/1352) tecendo considerações
sobre o conceito de renda para fins de imposto de renda, alegando que não é
qualquer receita que pode ser considerada renda, mas somente aquela que
representa um acréscimo patrimonial ou disponibilidade de riqueza nova. Nas
remessas de bens sem que importe no pagamento do preço, não configura o fato
gerador do IRPJ e da CSLL.
Ressalta que, como já alegado na impugnação, no processo de exportação utiliza
um terceiro (SINDAÇUCAR) para intermediar a operação, exigindo, dessa forma, a
triangulação dos documentos para acobertar o trânsito da mercadoria. Seguindo
esse procedimento, emite uma nota fiscal de saída com o CFOP 5501 para
acobertar a saída da mercadoria para fins de armazenagem no SINDAÇUCAR. Caso
a exportação seja direta, emite a nota fiscal de venda para fins de exportação,
surgindo nesse momento a receita em seu favor.
Ou seja, apenas nesse momento pode-se afirmar a existência de valores que
posam compor a base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Afirma que ocorre da mesma forma com a exportação indireta, modificando
apenas a necessidade do SINDAÇUCAR emitir um documento fiscal devolvendo a
mercadoria apenas para acerto do estoque. A venda e efetuada com a emissão de
nota fiscal com o CFOP 6101.
Alega que a situação é facilmente perceptível apenas pela verificação dos CFOPs,
o que demonstra que houve duplicidade no levantamento efetuado pelo
autuante, não demandando a documentação mencionada na informação fiscal.
Alega que, diante da distribuição do ônus da prova no processo administrativo
fiscal, compete ao auditor fundamentar e provar a ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido, entendendo o auditor que a operação de remessa, de fato, não
constitui simples remessa, deveria fazer prova dessa circunstância, e não o
inverso, invertendo o ônus da prova para que o contribuinte faça a prova do fato
negativo (de que não se trata de fatos sujeitos à tributação).
Em relação a informação fiscal de que os documentos juntados pela defesa não
possuem as formalidades requeridas (termos de abertura e encerramento,
carimbo e assinaturas nas folhas), alega que não são exigidas tais formalidades
para o LPDs.
Por fim, sobre a informação fiscal que menciona que a comprovação da
duplicidade também depende da comprovação da operação e que o contribuinte
não teria juntado os respectivos Memorando-Exportação, de modo a comprovar a
operação da exportação, alega que tal documento sequer é por ele emitido, mas
imposição ao estabelecimento destinatário (aquele que promove a exportação)
emiti-lo e guardá-lo, conforme Cláusula Quarta do Convênio ICMS 84/2009. Além
disso, o § 4o dessa Cláusula impõe o dever de exibir ao fisco ao estabelecimento
exportador.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
9
7. A Egrégia 1a Turma da DRJ/POA, na sessão de 30/09/2016 (e-fls. 1585/1607) deu
provimento parcial à impugnação, sendo que o respectivo acórdão restou assim ementado,
verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
PERÍCIA.
A realização de perícia é ato discricionário do julgador, que a determinará ou a
indeferirá segundo o seu entendimento a respeito da prescindibilidade das
informações para o julgamento e destina-se a esclarecer dúvidas surgidas em face
da impugnação do sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ÔNUS DA PROVA. REMESSA DE MERCADORIAS OU PRODUTOS PARA FINS
ESPECÍFICOS DE EXPORTAÇÃO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar aquilo que alega. No caso da remessa de
mercadorias ou produtos para fins específicos de exportação, a legislação prevê
instrumentos a cargo do contribuinte com a finalidade de comprovar a efetividade
da exportação. Cabe a ele a apresentação desses elementos com a finalidade de
demonstrar a eventual apuração de receita em duplicidade.
OMISSÃO DE RECEITA. VENDA DE SUCATA E CANA-DEAÇÚCAR.
Restando provado que o contribuinte registrou contabilmente como outras
receitas operacionais as vendas de sucata e de cana-de-açúcar, não subsiste a
infração por omissão de receitas.
PAGAMENTOS
NÃO
COMPROVADOS.
GLOSA
COMO
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS.
Nas operações de empréstimos contabilizados em conta de passivo, quando não
comprovadas, os valores relativos aos pagamentos das parcelas não representam
custos, despesas ou encargos. Por isso, insuscetíveis de serem glosados a esse
título sem que se demonstre qual o reflexo de tais pagamentos nos resultados da
pessoa jurídica.
MULTA ISOLADA. FALTA RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS.
Havendo cancelamento, total ou parcial, de infrações que geraram reflexos na
base de cálculo da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas, deve-
se cancelar na mesma proporção a multa isolada lançada.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O não atendimento sistemático das intimações do fisco para apresentar
documentos dá causa ao agravamento da multa de ofício.
JUROS DE MORA
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
10
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, conforme previsto no art. 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
[...]
Deste ato RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e Portaria MF no 03, de
2008, por ser o montante exonerado superior a R$ 1.000.000,00. A exoneração do
crédito deste acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
8. Cientificado da decisão de primeira instância (e-fl. 1625), o contribuinte não
apresentou recurso voluntário.
9. Foi formalizado Representação para apartar e cobrar os créditos tributários
julgados procedentes no Acórdão no 10-57.472 - 1a Turma da DRJ/POA, uma vez que estes não
foram objeto de Recurso Voluntário por parte do contribuinte.
10. Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento do
Recurso de Ofício.
11. É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
12. O Acórdão da DRJ proferido em 30/09/2016 recorreu de Ofício conforme se
verifica do dispositivo:
Deste ato RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e Portaria MF no 03, de
2008, por ser o montante exonerado superior a R$ 1.000.000,00. A exoneração do
crédito deste acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
13. Entretanto, quanto ao Recurso de Ofício, o mesmo não deve ser conhecido
porquanto o valor do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a
seguir.
O recurso foi interposto quando em vigor a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, a qual determinava em seu art. 1o que “O Presidente da turma de julgamento
das DRJ deve recorrer de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
11
pagamento do tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).”
14. Contudo, desde a Portaria MF n° 63, de 09/02/2017, o limite de alçada para
recorrer de ofício passou a ser o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).”
15. Por sua vez, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício,
conforme Portaria ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
16. A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-
se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
17. Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos
de conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
18. Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância".
19. Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge
o limite da legislação.
Conclusão
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.910 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729660/2013-05
12
20. Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício, uma vez
que o valor exonerado pela decisão a quo é inferior ao valor de alçada atualmente vigente.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1675
DF CARF MF
Original